Tribunal: STF
Processo: RHC 57269
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DECADENCIA CONSUMADA.
CIRCUNSTANCIAS QUE AFASTAM A HIPÓTESE DE CONVERSAO DA AÇÃO PRIVADA
EM AÇÃO PÚBLICA, PREVISTA NO ART. 225, PAR 1, INCISO I DO CÓDIGO
PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO DE HABEAS
CORPUS PROVIDO.